Tribunal: STF
Processo: AI 740061
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-22
Data de publicação: 2010-06-22

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no agravo de instrumento. Gratificação 
   Especial de Técnico de Nível Superior. Legislação 
   infraconstitucional. Ofensa reflexa. Repercussão geral. Ausência. 
   Precedentes.
1. Inadmissível em recurso extraordinário o exame de 
   ofensa reflexa à Constituição Federal e a análise de legislação 
   infraconstitucional.
2. Ausência de repercussão geral do tema 
   relativo à concessão da Gratificação Especial de Técnico de Nível 
   Superior do Estado do Rio Grande do Norte. Incidência da Súmula nº 
   280/STF. 
3. Agravo regimental desprovido, com aplicação da multa 
   prevista no artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil.